Tribunal: TJES
Processo: 5006797-89.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006797-89.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELA JARETA MAGALHAES ARRIVABENE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS AUTOS N°
5006797-89.2025.8.08.0014

1
ª TURMA RECURSAL –
GABINETE
1

EMBARGANTE:
MARCELA JARETA MAGALHÃES ARRIVABENE.

EMBARGADO:
MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

RELATOR: JUIZ
DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
dos embargos de declaração.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COLEGIADO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. SUPOSTA OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELA JARETA MAGALHÃES ARRIVABENE
em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado por ela interposto, condenando o Município de Marilândia ao recolhimento do FGTS incidente sobre a "remuneração auferida" no período em que a contratação temporária foi declarada nula. A embargante alega a existência de omissão na decisão colegiada, sustentando que não restou especificado se a base de cálculo abrangerá apenas o vencimento-base ou a integralidade das verbas remuneratórias percebidas (décimo terceiro, férias, adicionais de insalubridade e noturno). Requer o aclaramento para fins de regular liquidação em fase de cumprimento de sentença.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão objurgado no que tange à definição das verbas que compõem a base de cálculo do FGTS, especificamente quanto ao alcance jurídico do termo "remuneração auferida" empregado no dispositivo da decisão.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ab initio
, cumpre registrar que os embargos de declaração se prestam, exclusivamente, a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial (art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95), não sendo a via adequada para a rediscussão de questões já apreciadas.

4. Entrementes, os embargos de declaração funcionam como instrumento recursal apto a desdobrar o ato judicial de modo a complementá-lo na hipótese de incompletude involuntária. Quanto às omissões passíveis de saneamento pela via estrita, anota RODRIGO MAZZEI:

“Em relação à omissão, pode-se dizer que esta ocorre toda vez que o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

5. No caso em apreço, não se vislumbra qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado. A decisão colegiada foi hialina ao determinar que o recolhimento do FGTS deve "
incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais do período em epígrafe
". O conceito jurídico de remuneração abarca, por natureza, todo o conjunto de ganhos do trabalhador, sendo composto pelo vencimento-base (parcela fixa) somado a todas as vantagens variáveis e pecuniárias, tais como horas extras, adicionais (insalubridade, noturno), décimo terceiro, férias usufruídas e demais gratificações de lei.

6. Destaca-se, por oportuno, que a própria embargante evidencia e confirma essa intelecção ao transcrever, em suas razões, o art. 67 da Lei Complementar Municipal nº 016/2008 do Município de Marilândia, o qual textualmente conceitua que "
Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, estabelecidas em Lei
".

7. Sendo assim, o comando judicial que estabelece a incidência sobre a "
remuneração auferida
" é técnica e juridicamente completo, englobando a totalidade das parcelas de natureza salarial percebidas no período reconhecido, não havendo espaço para a interpretação restritiva de incidência apenas sobre o vencimento-base. Inexiste, portanto, vício integrativo que demande retificação ou complementação do julgado.

IV – DISPOSITIVO

8. Em face dessas considerações,
CONHECE-SE

dos embargos de declaração
para,
no mérito,

NEG
A
R-
LHES
PROVIMENTO
.

9. Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)